Tribunal: TJMT
Processo: 0007334-53.2010.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007334-53.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO KOCH - CPF: 482.215.541-20 (APELADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONTRATO EM PRESTAÇOES – INÍCIO DO PRAZO É DA ULTIMA PARCELA – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – CLAUSULA CONTRATUAL. Recurso conhecido, e provido.

I - Em se tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da divida por força de cláusula contratual não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela. Neste viés, malgrado o vencimento antecipado, vencendo a última parcela do contrato somente no ano de 2.013, não reside como aplacar tese da existência da prescrição intercorrente (súmula 150 do STF).

II – A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta.

III - Por tal viés, ante a omissão a respeito da prescrição, quer pelo Código Civil, quer pelo Decreto-Lei 911/69, sobretudo em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, aplicando-se a regra geral consolidada pelo art. 205 do citado instrumento substantivo civil

IV - Tendo em vista que última parcela se deu em data de 08/07/2013. Bem como que a parte compareceu voluntariamente aos autos em 23/03/2018, não se apresenta juridicamente viável, registrar a existência da prescrição intercorrente.

V - Sentença anulada, retorno dos autos ao primeiro grau para regular andamento do processo de execução instaurado pelo banco em face dos devedores recalcitrantes no cumprimento da obrigação assumida no contrato.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de apelação cível formulada pelo EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Execução de título Extrajudicial, processo número 0007334-53.2010.8.11.0002, ajuizada em desfavor de FREDERICO AUGUSTO KOCH.

Na origem, o banco exequente afirmou ter contratado em 08/03/2008, com a parte executada, um consorcio com prazo de 60 meses.

Afirmou que o executado adquiriu uma carta de crédito do veículo automotor, Modelo: CBX 250 TWISTER – ano 2005, Marca: HONDA - Cor: VERMELHA, em ato contínuo foi formalizado contrato de alienação fiduciária em favor da administradora consorcio, tendo como garantia o próprio objeto da contemplação, com vencimento da ultima parcela em 08/07/2013.

Aduziu que o consorciado restou inadimplente a partir da parcela no 26, com vencimento 20/01/2010.

A ação de busca e apreensão foi proposta em 19/05/2010 e a decisão que determinou a citação dos devedores foi proferida em 18/10/2010.

Em 16/10/2017, o feito foi convertido para o rito executivo.

Foram expedidos no curso da ação, diversos mandados para citação do devedor, todavia, todos restaram infrutíferos.

Em 23/03/2018, o executado compareceu voluntariamente aos autos, requerendo a decretação da prescrição quinquenal.

Após analise dos autos, o Magistrado de piso encerrou o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente, da seguinte forma:

'Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução.

Custas pagas na distribuição. Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do executado que fixo, de modo equitativo, em razão do único comparecimento do patrono do devedor nos autos, em R$ 6.000,00 (seis mil) reais, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e encaminhem-se aos autos ao arquivo, com as baixas e cautelas devidas.

Em caso de recurso, desde já determino a intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao E. TJMT para análise.'

Insatisfeita, a parte a empresa EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) a ação foi proposta dentro do prazo prescricional; (ii) a demora da citação se deu por culpa do mecanismo judicial; (iii) Que tomou todas as medidas; (iv) Que não obteve êxito para a citação; (v) que o prazo prescricional é de 10 anos; (vi) que o executado se apresentou voluntariamente aos autos. Alternativamente, que a prescrição só ocorre a partir do vencimento da ultima prestação.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de apelação cível formulada pelo EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Execução de título Extrajudicial, processo número 0007334-53.2010.8.11.0002, ajuizada em desfavor de FREDERICO AUGUSTO KOCH.

Pois bem.

Escudada em jurisprudências, inclusive deste Tribunal, o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de decidir, com fulcro no art. 206, § 5o, do Código Civil, anotando prescrição de cobranças de dívidas líquidas e certas, extinguiu o processo de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária que foi proposta pela instituição financeira apelante em face do devedor inadimplente apelado.

Aplicou-se, portanto, o conceito delineado no dispositivo substantivo civil acima citado – prescrição em cinco anos para cobranças de dívidas líquidas e certas constantes de instrumento público e particular.

Com todo respeito, quer o magistrado de piso, quer os Tribunais que enveredam em assim posicionarem, cometem um equívocos de hermenêutica sem precedentes. O citado dispositivo legal, muito claro, anota prescrição tão somente para cobranças de dívidas liquidas e certas constantes de instrumentos contratuais formalizados entre as partes.

Aqui deparamos com uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, ao contrário do que consta da decisão, não está sendo exigida cobrança de débito e sim e tão somente a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta, por força do citado dispositivo legal pertence à instituição financeira e, neste contexto, o apelado (devedor inadimplente) tem apenas a posse direta, nada mais que isso. Direito real oponível ‘erga omnes’.

Data máxima vênia a equívocos a respeito do assunto, não se tratando de cobranças de dívidas e sim de ação de busca e apreensão onde o proprietário, consagrado em direito real, pretende de volta seu bem contra o detentor de mera de forma precária a posse direta, tratando-se de ação ordinária, embora com rito especial, deve ser aplicada a regra geral consagrada pelo art. 205 do Código Civil Brasileiro que consagra o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Frise-se, para desonerar de qualquer dúvida, de interpretação equivocada do magistrado e até de posicionamento adotado por outra Câmara deste sodalício mato-grossense, que, em face da inadimplência e da mora do apelado (devedor fiduciário), o objeto da ação é tão somente buscar e apreender o bem, de propriedade e posse indireta do Banco onde o apelado somente detém por força contratual, a posse indireta do bem e descumpriu o contrato quando deixou de efetuar o pagamento das prestações convencionadas.

A propósito do assunto:

‘Apelação Cível – Busca e Apreensão – Contrato de Alienação Fiduciária – Prescrição Decenal – Inocorrência. 1. A pretensão inicial consiste na busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, e não cobrança de parcelas vencidas e não adimplidas, portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJ-RJ. (.) (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apelação n. 6502235628190207-RJ 0005652-09.2003.8.19.0207, Relator Desembargador José Carlos Paes, julgado em 08/02/2015, 14a. Vara Cível, fonte Google)’.

Ainda,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Ocorrência do Inadimplemento em março/2012 – Demanda Proposta em Outubro/2013 – Falta de Citação do Réu – menos de 04 anos – Prescrição – Não Ocorrência – Regra Geral – 10 anos (CC-art. 205 – Sentença Reformada: ‘A pretensão de o credor reaver o veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão, submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) e não no prazo qüinqüenal (§5a, do art. 206 do CC), aplicável para a hipótese de cobrança de divida. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo n. 0042003-10-2013.8.11.0041, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Por fim,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Prescrição – Inocorrência – Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil – Prazo Decenal – Recurso conhecido e Provido – Sentença Anulada. 1. Visando o credor fiduciário com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tem início do prazo prescricional da data em que o devedor foi constituído em mora. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara Cível, apelação n. 15175/2017, julgado em 22/03/2017, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho. (DJE de 28/03/2017, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, como se vê, tanto o CC, de forma especial não tratou do assunto e, de igual forma, a lei de regência (Decreto-Lei 911/69), deve ser adotada a regra geral constante do art.205 do CC, dispondo este o prazo de 10 anos. Por outro lado, o prazo prescricional tem seu termo inicial da constituição em mora, isto pela notificação ou pelo protesto, como prevê o Decreto-Lei 911/69.

E, divergindo de posicionamentos adotados por alguns a respeito do assunto, aplicando-se a prescrição decenal, conforme regra geral estabelecida no art. 205 do CC, não de tratando de aplicação de outra regra, omisso o Decreto-Lei 911/69, em, observando a situação concreta temos:

O contrato foi firmado em 25/09/2008, e o devedor se tornou inadimplente da parcela no 26, com vencimento em 05/10/2005.

Em 18/10/2010, houve despacho determinando a citação.

Como não foi possível à localização do devedor, em 16/10/2017, o feito foi convertido para o rito executivo.

Foram expedidos no curso da ação, diversos mandados para citação do devedor, todavia, todos restaram infrutíferos.

Em 23/03/2018, o executado compareceu voluntariamente aos autos, requerendo a decretação da prescrição quinquenal.

Entretanto, a prescrição intercorrente tem como objetivo garantir a celeridade do processo judicial e a terminação em prazo razoável, conforme princípios advindos da Constituição Federal.

Dessa forma, a prescrição intercorrente tem como objetivo punir o autor da ação que se torna inerte no momento de cumprir determinação judicial.

Mas, no caso em apreço, não está correto o magistrado sentenciante ao adotar esta tese.

Isto porque, conquanto ainda resida demora na localização do devedor, com ou sem culpa do banco credor, certo é que o vencimento da última parcela se dará em data de 09/04/2010 e, desta forma, não se apresenta juridicamente viável, registrar a existência da prescrição intercorrente antes da data de 09/04/2020.

Assim, não vejo como decretar prescrição intercorrente, já que a parte executada ingressou voluntariamente aos autos em 23/03/2018, ou seja, antes do prazo prescricional.

Oportunamente, friso que o vencimento antecipado de uma divida, por força de cláusula contratual, tratando-se de divida parcelada, em razão de inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, sempre contado do vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp no 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 6/10/2015 - grifou-se)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. 1. Em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade, admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos à decisão monocrática. 2. Na hipótese de vencimento antecipado da dívida, permanece inalterado o termo inicial do prazo prescricional. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do qual se conhece para negar-lhe provimento." (EDcl no REsp no 1.516.477/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 12/8/2015)’.

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp no 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013)’.

"ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2. Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela, 10.2.2008. Precedentes. 3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito. 4. Recurso especial não provido." (REsp no 1.247.168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/5/2011)’.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento, anulo a sentença, reconheço inexistência da prescrição intercorrente e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023